Tribunal: TJES
Processo: 0002470-90.2009.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002470-90.2009.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINIST. DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: JULIO WALDEMAR DIAS PETER

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – CUMULAÇÃO COM TAXA SELIC – AUSÊNCIA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
c
ontradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna,
caracterizada pel
a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão,
o que não se verifica na hipótese
vertente
.

2. A correção monetária incidirá do desembolso até a citação, de acordo com a variação do INPC, a partir de quando (citação) incidirá apenas juros de mora pela taxa Selic, que já engloba a correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002470-90.2009.8.08.0001

EMBARGANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO: JÚLIO VALDEMAR DIAS PETER

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7156325, que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de contradição, pois indevida a cumulação da taxa Selic com índice autônomo de correção monetária.

Pois bem.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No presente caso, inexiste a contradição apontada pelo Embargante.

Isso porque o v. acórdão embargado, ao dar provimento ao primeiro recurso de embargos de declaração oposto, sanou o vício de omissão apontado para “
determinar a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, mantidos os demais termos
” (id 6920767).

Mantidos os demais termos do v. acórdão integrado (id 5606679), afasta-se a alegada incidência de correção monetária cumulada com juros pela taxa Selic por força da redação constante do dispositivo:

“Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e lhes nego provimento, ao passo em que altero a sentença, de ofício, apenas para determinar a incidência da taxa Selic a título de juros de mora, a contar da citação,
vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária
.”

Assim, conclui-se que a correção monetária incidirá do desembolso até a citação, de acordo com a variação do INPC, a partir de quando (citação) incidirá apenas juros de mora pela taxa Selic, que já engloba a correção monetária.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.